Tribunal: TJDFT
Processo: 0724282-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724282-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE BATISTA DA FONSECA NETO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO O agravante-autor postula a gratuidade de justiça neste recurso e não efetua o preparo. Examinado o processo originário, consta que o agravante-autor é solteiro e, conforme cópia da sua CTPS digital, aufere remuneração mensal de R$ 4.078,87, o que não evidencia a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC para ele arcar com as custas do presente recurso, de apenas R$ 44,13. Assim, indefiro a gratuidade de justiça neste recurso e intimo o agravante-autor a efetuar o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 16 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora